Tribunal: TJSP
Processo: 1003496-61.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO REDIBITÓRIO. Ação rescisória de contrato c.c. indenização por danos materiais e morais, com pedido alternativo de substituição do veículo por outro zero quilômetro. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação da corré Renault. Preliminar de carência da ação afastada. Mérito. Respondem as rés pelos prejuízos causados ao

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO REDIBITÓRIO. Ação rescisória de contrato c.c. indenização por danos materiais e morais, com pedido alternativo de substituição do veículo por outro zero quilômetro. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação da corré Renault. Preliminar de carência da ação afastada. Mérito. Respondem as rés pelos prejuízos causados ao demandante, de forma objetiva, conforme estabelece o art. 18 do CDC. Problemas relatados na inicial que configuram vício oculto no veículo. Todavia, a substituição do veículo deverá observar a marca, modelo e o ano do automóvel, sob pena de enriquecimento sem causa do autor. Veículo defeituoso que foi normalmente utilizado e já conta com mais de 50.000 km rodados. Caso não seja possível a substituição do bem, as rés deverão efetuar o pagamento do valor de mercado do automóvel, segundo o valor de referência da tabela FIPE na data da prolação da sentença. Danos morais caracterizados e arbitrados em patamar razoável. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.